Tribunal: TJPA
Processo: 0059956-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059956-28.2015.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ELEN IMBIRIBA VICENTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu de apelação. Ausência de depósito prévio de multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios. Pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A contra decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por ela interposta, em razão da ausência de comprovação do depósito prévio da multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios. A demanda originária consiste em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ELEN IMBIRIBA VICENTE, visando à sua reintegração ao plano de saúde empresarial anteriormente contratado por seu empregador.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriormente vigentes, com a assunção integral das mensalidades pela autora e condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno pode ser conhecido quando a decisão monocrática agravada deixou de conhecer da apelação em razão da ausência de depósito prévio da multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios, exigência prevista no art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a interposição de qualquer recurso subsequente fica condicionada ao depósito prévio da multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios, ressalvadas as hipóteses da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça.

5. Tal exigência configura pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o processamento do recurso.

6. No caso concreto, a agravante não comprovou o recolhimento da multa processual imposta, limitando-se a demonstrar o pagamento das custas processuais, sem se enquadrar em qualquer das hipóteses legais de dispensa da penalidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recolhimento prévio da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC constitui requisito de admissibilidade para a interposição de recursos subsequentes, sendo inviável o conhecimento do recurso quando ausente tal comprovação.

8. Inexistindo elemento novo apto a justificar o exercício do juízo de retratação, mantém-se a decisão monocrática que aplicou diretamente a norma processual pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
não

conhecido
.

Tese de julgamento:

“O depósito prévio da multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade para a interposição de qualquer recurso subsequente.”

“A ausência de comprovação do recolhimento da penalidade pecuniária impede o conhecimento do recurso, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 2.221.912/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatoria de ID 32252462.

Consta dos autos que
ELEN IMBIRIBA VICENTE
ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, visando à sua reintegração ao plano de saúde empresarial anteriormente contratado por seu empregador, nas mesmas condições vigentes à época do vínculo empregatício.

O juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedente o pedido, ratificando a tutela concedida e determinando a reintegração da autora ao plano de saúde, com a obrigação de arcar integralmente com as mensalidades, além de condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a demandada interpôs apelação. Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria que, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, deixou de conhecer do recurso, em razão da ausência de depósito prévio da multa aplicada nos embargos de declaração reputados protelatórios, com fundamento no art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação do recolhimento da penalidade pecuniária, mas apenas das custas processuais.

Irresignada, a parte interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a regularidade de sua atuação e defendendo o direito de reforma da decisão que manteve o restabelecimento do plano de saúde, ao argumento de inexistência de solicitação da continuidade no prazo legal, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 279 da ANS. Requereu, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 34246246,

pugnando pela manutenção integral da decisão combatida.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre apreciar os pressupostos de admissibilidade do agravo interno.

A decisão monocrática agravada deixou de conhecer da apelação interposta pela ora agravante, ao fundamento de que não foi efetuado o depósito prévio da multa aplicada nos embargos de declaração considerados manifestamente protelatórios, penalidade esta fixada com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Consoante dispõe o art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, a interposição de qualquer recurso subsequente fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada, ressalvadas as hipóteses da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade de justiça.

Tal exigência consubstancia pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso.

No caso em exame, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a parte recorrente não comprovou o recolhimento da multa imposta, tendo efetuado apenas o pagamento das custas processuais.

A agravante, ademais, não demonstrou situação excepcional que a enquadrasse nas hipóteses legais de dispensa do depósito, nem trouxe aos autos comprovante de adimplemento superveniente da penalidade.

Nessa perspectiva, a ausência de depósito prévio da multa constitui vício que obsta o processamento do recurso, por se tratar de requisito objetivo imposto pela legislação processual, cuja observância não se subordina à análise do mérito das razões recursais.

Desse modo, ainda que a agravante tenha desenvolvido argumentação voltada à reforma da decisão de mérito, tal exame resta prejudicado diante da ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA NOS SEGUNDOS DECLARATÓRIOS. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE . 1. Não comporta conhecimento o agravo interno, uma vez que a parte agravante não efetuou o recolhimento da multa processual imposta, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, na decisão ora agravada .
2. Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que o prévio recolhimento da multa prevista no § 2º do referido dispositivo legal é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.Agravo interno não conhecido
. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2221912 GO 2022/0312869-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (Grifei)

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer elemento apto a ensejar o exercício do juízo de retratação, uma vez que a decisão monocrática limitou-se à aplicação direta de norma processual expressa, cuja incidência ao caso concreto foi devidamente demonstrada.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026